Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS DA AMIL E DA AUTORA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA CORRETIVA DE CARÁTER DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Do cotejo entre os termos da sentença e as razões recursais, é possível verificar que a apelante impugnou a tese adotada pelo Juízo de origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada.
2. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita.
3. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que a ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a autora se enquadra adequadamente como destinatário final dos serviços prestados.
4. A negativa de contemplar o tratamento indicado por médicos que acompanham a paciente atenta contra a finalidade social do contrato de plano de saúde, haja vista que os documentos acostados demonstram a necessidade do tratamento para a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde da autora.
5. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/10/2016).
6. Para a correta fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração, de um lado, critérios gerais, tais como o prudente arbítrio, o bom sendo, a equidade e a razoabilidade, e, de outro lado, o grau de culpa do ofensor, a lesividade da conduta ofensiva, a capacidade econômica da parte pagadora, a repercussão social do dano e a reprovabilidade da conduta, com o objetivo de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, nem leve ao enriquecimento sem causa do ofendido.
7. O objetivo da aplicação da multa diária é justamente conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento, nos termos do art. 536, § 1o do CPC. Ainda que a ré tenha cumprido a obrigação que lhe fora imposta, o que realmente se constata na situação ora apreciada nos presentes autos, a realização da cirurgia ocorreu meses depois de sua determinação, fazendo jus a autora ao recebimento da penalidade imposta à requerida.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.